Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009616-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: EVA MARIA OLIVEIRA ARRAIS SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003268-84.2022.8.11.0004, proposta contra EVA MARIA OLIVEIRA ARRAIS SILVA determinou a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a constituição em mora do Agravado, nos termos do art. 2o, § 2o, do Dec. Lei n° 911/69, sob pena de extinção da ação, já que a notificação trazida aos autos, não constituiu o devedor em mora,
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.
Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.
Aduz que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documento trazido aos autos.
Registra que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo atendidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo que a não concessão da tutela de urgência lhe acarretará danos irreparável ou de difícil reparação.
Defende que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, com os documentos já colacionados aos autos, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
No caso vertente, o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “não procurado” (id no83559596 ), de modo que o agravante nem mesmo providenciou o protesto do título com citação editalícia.
Assim, depreende-se que, a priori,a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor.
Assim, a decisão recorrida não mais fez que cumprir o art. 321 do CPC, o qual determina que não estando a petição inicial devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresentando defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo do convencimento por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão, inclusive se o agravante cumpriu com o disposto no art. 1.018 do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora